Tribunal: TJES
Processo: 5002163-89.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5002163-89.2021.8.08.0014
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S/A
APELADA: ALZERINA DE SOUZA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. REPERCUSSÕES DELETÉRIAS SOBRE O RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE COLATINA. DANO MORAL INDIVIDUAL INDENIZÁVEL. PRESUMÍVEL PERTURBAÇÃO DA ROTINA. FUNDAÇÃO RENOVA. CIFRA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O exame sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, que permitiriam a conclusão da extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da ilegitimidade ativa, deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem qualquer tipo de incursão probatória, à luz da teoria da asserção adotada pela jurisprudência nacional.
2) A ocorrência do evento lesivo – ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com gigantesca e deletéria repercussão sobre o rio Doce – e o nexo de causalidade entre ele e a interrupção da oferta de água na cidade de Colatina/ES são fatos notórios e foram, inclusive, reconhecidos pela Samarco. A responsabilidade da mineradora, a propósito, é objetiva, dispensando a apuração de sua culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada. Como estabelece o parágrafo único, do art. 927, do CC/02, a obrigação de reparar o dano independe de culpa nos casos especificados pela legislação (art. 14, §1º, da Lei n° 6.938/81) ou quando a atividade desenvolvida gerar destacado perigo para terceiros. Sendo a Samarco proprietária da barragem rompida, responde ela, objetivamente, pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, inclusive por eventuais danos extrapatrimoniais gerados aos moradores das localidades afetadas.
3) Hipótese em que, por consequência da interrupção do fornecimento de água na cidade de Colatina (por ocasião do rompimento da barragem de Mariana), a autora sofreu diversos embaraços decorrentes da interrupção em questão, tendo sido afetada em sua esfera moral pela perturbação da própria rotina.
4) De se registrar que a própria Samarco instituiu e funciona como mantenedora principal (ao lado de suas acionistas Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda) da Fundação Renova, criada para minimizar e/ou reparar os danos decorrentes da ruptura da barragem de Mariana/MG. Dentre as atividades desenvolvidas pela indigitada Fundação está o Programa de Indenização Mediada (PIM) que tem ajustado extrajudicialmente o pagamento de cifra indenizatória por danos morais, bastando que apresentem documento de identidade e comprovante de residência no endereço impactado entre outubro e dezembro de 2015. A propósito, a parte autora desta demanda trouxe toda a documentação que far-se-ia necessária para a concessão extrajudicial do montante indenizatório nos moldes traçados pela própria Fundação Renova, a robustecer o raciocínio de que faz jus ao recebimento da cifra reparadora de lesão extrapatrimonial.
5) A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.
6) O valor arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 1.500,00) compensa devidamente os danos sofridos pela parte autora, não configura enriquecimento ilícito e não destoa do valor comumente arbitrado por este Sodalício em casos semelhantes.
7) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a pessoa jurídica recorrente no pagamento de danos morais individuais em favor da autora recorrida, na importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
(id 7623164), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7623160), que, em sede de “ação de indenização por danos morais” proposta por
ALZENIRA DE SOUZA
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a pessoa jurídica recorrente no pagamento de danos morais individuais em favor da autora recorrida, na importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A Samarco Mineração S/A interpôs recurso voluntário de apelação
(id 7623164)
, no intuito de que
(i)
seja reconhecida a ilegitimidade ativa do autor, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito;
(ii)
seja julgado improcedente o pleito indenizatório, em razão da inocorrência e não demonstração do dano moral alegado na inicial;
(iii)
seja reduzido o valor a título de danos morais arbitrados, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e
(iv)
os juros de mora sejam aplicam aplicados a partir da publicação da respeitável sentença, já que, se assim não o for, em sua perspectiva, estar-se-á possibilitando o enriquecimento ilícito da parte autora, ora apelada.

Pois bem.
O exame sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, que permitiriam a conclusão da extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da ilegitimidade ativa, deve ser feito à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem nenhum tipo de incursão probatória,
à luz da teoria da asserção
adotada pela jurisprudência nacional
.

Em suma, por consectário lógico da adoção da teoria da asserção, a legitimidade “ad causam” deve ser aferida pelo juízo com base na narrativa descrita na exordial, ou seja, “in status assertionis”, sem inferência na veracidade das alegações ou na probabilidade de êxito da pretensão deduzida, sob pena de aderir as teorias concretas do direito de ação. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientado reiteradamente:

[...]
No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida
[...] (STJ, REsp 1678681/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J 07/12/2017, DJe 06/02/2018).

[...]
A análise sobre a presença das condições deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados com a petição inicial (Teoria da Asserção)
[...] (STJ, AgInt no AgRg no AREsp 115.031/RJ, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 13/09/2016, DJe 19/09/2016).

No caso dos autos, como a autora, em sua petição inicial, se diz titular de um direito decorrente da interrupção de fornecimento de água na cidade de Colatina por ocasião de um dano ambiental (causado ao Rio Doce com o rompimento da barragem de Mariana – Minas Gerais) e junta documentos que comprovam que residia na cidade de Colatina ao tempo do acidente, tais fatos, por si só, à luz da teoria da asserção, condicionam a legitimidade ativa. Com efeito, a verificação da (in)existência do direito alegado deve ser realizado no julgamento do mérito da demanda.

Desse modo, rejeito a alegação de ilegitimidade ativa, e passo a analisar o segundo ponto de irresignação apresentado pela Samarco, qual seja, a suposta ausência do dano moral alegado pela autora.

A apelada autora pretende a reparação do dano extrapatrimonial por ela vivenciado, em razão de embaraços decorrentes da falta de água potável por considerável período na cidade de Colatina/ES.

A fim de comprovar que, ao tempo do acidente, residia no Município de Colatina/ES e, assim, foi afetada pelo corte no fornecimento de água na região, juntou com a peça de ingresso os seguintes documentos: (i) fatura, em seu nome, de conta de luz do endereço Rua Benjamin Constant, n.º 53, Santo Antonio, Colatina; (ii) fatura de serviço de água e esgoto, em nome do seu cônjuge, Paulo Angelo Cortes, do mesmo endereço, cujas datas de referência são outubro, novembro e dezembro de 2015 (ids 7623144, 7623145 e 7623146).

Com efeito, neste específico ponto, embora a apelante voluntária afirme que a juntada de fatura de Serviço de água e esgoto emitida em nome de outro consumidor impossibilitaria a comprovação da condição de consumidora/usuária da autora recorrida e, consequentemente, afastaria o seu direito a reparação por danos morais,
tenho que não se exige que o nome da pessoa afetada conste como consumidor na fatura do serviço em questão
. Na verdade, para fazer jus à reparação pretendida, exige-se a comprovação de que, ao tempo do acidente, a pessoa afetada pela interrupção do fornecimento residia na região atingida.

A propósito, a própria Samarco instituiu e funciona como mantenedora principal da Fundação Renova, criada para minimizar e/ou reparar os danos decorrentes da ruptura da barragem em Mariana/MG, e dentre as atividades desenvolvidas pela indigitada Fundação está o Programa de Indenização Mediada (PIM) que tem ajustado extrajudicialmente o pagamento de cifra indenizatória por danos morais para situações como a da hipótese, bastando que apresentem documento de identificação e a declaração atestando residência no endereço impactado entre outubro e dezembro de 2015.

Outrossim, a ocorrência do evento lesivo – ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com gigantesca e deletéria repercussão sobre o Rio Doce – e o nexo de causalidade entre ele e a interrupção da oferta de água na cidade de Colatina/ES são fatos notórios e foram, inclusive, reconhecidos pela Samarco
.

Com efeito, a responsabilidade da mineradora é objetiva, dispensando a apuração de culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada. Como estabelece o parágrafo único, do artigo 927, do Código Civil, a obrigação de reparar o dano independe de culpa nos casos especificados pela legislação (artigo 14, §1º, da Lei n° 6.938/81) ou quando a atividade desenvolvida gerar destacado perigo para terceiros
:

[...] Pelo art. 927, parágrafo único, do Código geral privado, haverá responsabilidade independentemente de culpa em duas situações: 1º) Nos casos previstos expressamente em lei. Como primeiro exemplo, cite-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços frente aos consumidores, prevista no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Como segundo exemplo, destaque-se a responsabilidade civil ambiental, consagrada pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981). O terceiro exemplo é a Lei 12.846, de 1.º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, pela prática de atos contra a administração pública, especialmente por corrupção. [...] 2.º) Uma atividade de risco normalmente desempenhada pelo autor do dano, o que é consagração da cláusula geral de responsabilidade objetiva. Como se pode notar, trata-se de uma atividade normalmente lícita, que causa danos aos direitos de outrem. Esses ‘direitos de outrem’ devem abranger não apenas a vida e a integridade física, mas também outros direitos, de caráter patrimonial ou extrapatrimonial” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 5 ed. 2015. São Paulo: Método. p. 261).

Sendo a Samarco proprietária da barragem rompida, responde ela, objetivamente, pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, inclusive por eventuais danos extrapatrimoniais gerados aos moradores das localidades afetadas
.

Assim, não há como deixar de reconhecer que, por consequência da interrupção do fornecimento de água na cidade de Colatina (por ocasião do rompimento da barragem de Mariana), a autora sofreu diversos embaraços decorrentes da interrupção em questão, a começar pela necessidade de deslocamento para a captação de água potável em filas e, depois, pela pertubação da própria rotina, o que, deveras, afeta a esfera moral do indivíduo.

Comprovado o dever de indenizar, passo ao exame da quantificação da cifra indenizatória.

Neste ponto, há de se averiguar a proporcionalidade, adequação e razoabilidade do “quantum” arbitrado para a reparação do dano extrapatrimonial vivenciado pela requerente, que experimentou os embaraços decorrentes da falta de água potável por considerável período.

Da análise da exordial, como acima fundamentado, é possível extrair, em que pese a fundamentação seja, de certa forma, genérica, visto não discorrer sobre os danos efetivamente causados, que a autora recorrida experimentou certos percalços decorrentes da falta de água potável por considerável período, ocasionado pela ruptura da barragem de rejeitos em Mariana – Minas Gerais, com gigantesca e deletéria repercussão sobre o Rio Doce.

Nessa toada, o juízo “a quo”, ao reconhecer a responsabilidade civil da Mineradora e os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, condenou a Samarco ao pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais
.

O STJ reconhece a difícil tarefa do Magistrado de quantificar o suficiente para compensar a vítima, nos casos de indenização por dano moral, dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Na segunda fase, por sua vez, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes). Nesse sentido:

[...]
A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano
. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (STJ, AgInt no REsp 1719756/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Por essa razão, a fim de identificar o valor coerente a ser arbitrado a título de indenização, é evidente a importância de se levar em consideração os precedentes deste Sodalício, que versem sobre o dano moral resultante da suspensão do fornecimento de água na cidade de Colatina, culminado pelo desastre ambiental ocorrido em Mariana – Minas Gerais, que sujeitou os moradores a enfrentarem longas filas para a coleta de água mineral, que era distribuída no município, e, dessa forma, os impossibilitou de cumprirem com os afazeres cotidianos.

Neste desiderato, para a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais na hipótese, há que se levar em conta (i) o “quantum” indenizatório fixado por este TJES em casos afins; (ii) a fundamentação, de certa forma, genérica da exordial, uma vez que não discorre sobre os danos efetivamente causados; (iii) o fato de que a autora, em decorrência da interrupção do fornecimento de água, teve que enfrentar longas filas para a coleta de água mineral, o que, indubitavelmente, a prejudicou no cumprimento de seus afazeres cotidianos; e (iv) a condição econômica da Mineradora.

Além das razões acima, chamo novamente à atenção o fato de que a Samarco instituiu e funciona como mantenedora principal da Fundação Renova, criada para minimizar e/ou reparar os danos decorrentes da ruptura da barragem em Mariana/MG, e, dentre as atividades desenvolvidas pela indigitada Fundação está o Programa de Indenização Mediada (PIM) que tem ajustado extrajudicialmente o pagamento de cifra indenizatória por danos morais, bastando que apresentem documento de identificação e a declaração atestando residência no endereço impactado entre outubro e dezembro de 2015. A propósito, insta salientar que a requerente desta demanda trouxe toda a documentação que far-se-ia necessária para a concessão extrajudicial do montante indenizatório nos moldes traçados pela própria Fundação Renova.

Dito isso, tenho que o valor arbitrado a título de danos morais na origem (R$1.500,00) compensa devidamente os danos sofridos pela parte autora, não configura enriquecimento ilícito e não destoa expressivamente do valor comumente arbitrado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes. A título ilustrativo, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. Menor. DESASTRE AMBIENTAL. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. Sentença MANTIDA. I. O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água no Município de Colatina/ES, no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15. II. A responsabilidade da mineradora é objetiva, dispensando a apuração de culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada (artigo 927, CC/02, c/c artigo 14, §1º, da Lei 6.938/81). III. Não obstante seja a Autora menor, é certo que a falta do abastecimento atingiu não apenas as tarefas domésticas desempenhadas pelos genitores, mas também esta própria, que, direta e indiretamente, teve a rotina de sua vida alterada pela interrupção do abastecimento de água potável, bem essencial à vida (artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89), tendo de conviver com dificuldades em sua higienização básica, caracterizando a existência de verdadeiro dano moral in re ipsa. IV.
Atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da empresa, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida da autora, hipossuficiente, manter o quantum indenizatório fixado a título de danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que não ensejará enriquecimento ilícito por parte do lesado e que se mantém dentro dos parâmetros fixados por esta Egrégia Terceira Câmara Cível em inúmeros julgados sobre o tema
. V. Recurso conhecido não provido (TJES, Apelação n.º 0010473-43.2019.8.08.0014, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 30/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM FUNDÃO, EM MARIANA/MG – DANO MORAL IN RE IPSA – COMPROVAÇÃO DE QUE OS ATINGIDOS REDIGIAM NA LOCALIDADE À ÉPOCA DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admitir que a simples circunstância de que a genitora dos apelantes foi quem vivenciou as adversidades decorrentes da interrupção no fornecimento de água encanada lhes retiraria a legitimidade para a propositura da demanda implicaria em negar a realidade e dimensão do evento danoso, uma vez que é fato público e notório que o rompimento da barragem em Fundão provocou uma série de transtornos à população residente naquela localidade. 2. Em razão da notoriedade do evento danoso (rompimento de barragem em Fundão, em Mariana/MG no ano de 2015), todas as Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça já firmaram o entendimento de que o dano moral se configurou in re ipsa. 3. A petição inicial foi instruída com prova documental de que os autores residiam em Colatina/ES, um dos municípios abastecidos pela bacia do Rio Doce que veio a ser atingido pelo desastre ambiental que ocasionou a interrupção no abastecimento de água. Sendo assim, é devida a indenização por dano moral. 4.
O valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrado pelo juízo de origem está de acordo com o patamar fixado pela jurisprudência deste Eg. Tribunal em demandas análogas
[...]. 5. O C. STJ já decidiu que a Súmula nº 54, que dispõe que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” aplica-se tanto à indenização por dano material quanto moral. 6. Recurso desprovido (TJES, Apelação n.º 0008143-10.2018.8.08.0014, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 02/05/2023).

Por derradeiro, ao condenar a Mineradora no pagamento de danos morais individuais, o juízo fixou os juros de mora a partir do evento danoso, contudo, em apelação cível voluntária, a parte requer – adianto que sem razão – a aplicação dos juros de mora a partir da publicação da sentença.

O verbete sumular n° 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Nesse mesmo sentido, o Código Civil, em seu artigo 398, dispõe que, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde quando praticou o ato.

Dessa forma, no caso dos autos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora deverão fluir a partir do evento danoso, como bem consignado pelo Julgador atuante em primeira instância
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
(id 7623164)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
guerreado (id 7623160), que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a pessoa jurídica recorrente no pagamento de danos morais individuais em favor da autora recorrida, na importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2024 às 17:13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50165513032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.